Tribunal: STF
Processo: RHC 65416
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL, ARTS. 157, PARAGRAFO-2, I E II; 288,
329 E 129 (SEIS VEZES). APLICAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, DE PENAS
POR ROUBO QUALIFICADO, QUADRILHA NA FORMA QUALIFICADA, RESISTENCIA
E LESÕES CORPORAIS. HAVENDO OS REUS SIDO DENUNCIADOS COMO INCURSOS
NO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NÃO CABIA CONDENA-LOS POR
QUADRILHA, NA FORMA QUALIFICADA, UT ART.288, PARAGRAFO ÚNICO.
REDUÇÃO DA PENA DE QUATRO PARA DOIS ANOS DE RECLUSÃO, QUANTO AO
DELITO DE QUADRILHA. NULIDADES DO PROCESSO QUE NÃO SE RECONHECEM.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, APENAS, EM PARTE, ESTENDENDO-SE A CONCESSÃO
PARCIAL AOS CO-REUS, DE ACORDO COM O ART. 580, DO CPP,NO QUE
CONCERNE A REDUÇÃO DA PENA RELATIVA AO DELITO DE QUADRILHA.